Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-11.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL. TESE DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO VERIFICAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. PROVA NECESSÁRIA À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS CONTROVERTIDOS. SUPRESSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA
1. Verificando-se que as teses estampadas no recurso de apelação foram ventiladas em petitório anterior à prolação da sentença e que elas se encontram associadas aos fundamentos lançados no decisum, não há que se falar em inovação recursal ou afronta a qualquer princípio constitucional.
2. Uma vez opostos Embargos contra a pretensão monitória, cabe ao réu a iniciativa do contraditório e do ônus da prova quanto à inexistência do débito, em obediência ao disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil.
3. Havendo controvérsia sobre fatos relevantes e pertinentes, ainda não elucidados e provados, deve-se oportunizar a produção de prova pleiteada, a fim de esclarecê-los, sob pena de cerceamento de defesa.
4. Evidenciado que o julgamento antecipado da lide impediu que fosse levado ao Julgador fatos relevantes passíveis de influenciar no seu livre convencimento, e, via de consequência, no desate da lide à luz da verdade real dos fatos que efetivamente envolveram a negociação verbal afeta à compra e venda de área rural entabulada pelas partes, devem os autos retornar à instância de origem para que seja dado prosseguimento à fase de instrução, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada.